Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. STF E STJ. TESES VINCULANTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Não há que se cogitar na violação do art. 1o da Lei n. 8.009/90, considerando o disposto no art. 3o dessa mesma legislação, o qual excepciona a impenhorabilidade do bem de família em obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (inciso VII), seja residencial, seja comercial, apreensão esta que não ofende o direito constitucional à moradia (CF, art. 6o), consoante entendimento pacificado pela Corte Suprema (RE 1307334).
3. Tal qual já registrado no acórdão embargado, à mingua de suficientes elementos probatórios a atestar a aduzida onerosidade excessiva no gravame efetivado em desfavor dos devedores, a penhora efetivada deve ser mantida, ao menos, até que sobrevenha outros fatos hábeis a permitir a liberação da constrição sobre alguns dos bens atingidos, o que em nada ofende o preceito do art. 805 do CPC.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Independentemente de manifestação expressa acerca de cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte, restando a controvérsia de relevo efetivamente decidida e fundamentada, tem-se por prequestionadas as matérias suscitadas pela parte, ainda que implicitamente, senão pelas próprias razões de decidir lançadas no julgamento do agravo, pela discussão reavivada nos vertentes embargos, em que pese a rejeição do recurso integrativo, consoante inteligência do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.